Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702762-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA IZIDORIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAURA IZIDORIO DOS SANTOS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018 por si ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente (ID 146582960 autos de origem) e confirmou a decisão que acolheu parcialmente a impugnação oposta pelo executado/agravante para determinar que “O título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada” (ID 143766007 autos de origem). Em suma, sustenta a agravante que a ação exequenda condenou o Distrito Federal “à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação”. Refuta a conclusão do juízo a quo, o qual reconheceu a existência de cumulação indevida da taxa SELIC com o INPC. Para tanto, sustenta que “A sentença, objeto de execução, prevê que a apuração do quantum debeatur passará por 2 fases distintas: a primeira, aplica-se INPC isoladamente e na segunda fase (após o trânsito em julgado) aplica-se a SELIC, também isoladamente”. Assevera que os cálculos foram elaborados com aplicação do INPC sem juros de mora até 06/2018 e a partir de então incidiu a SELIC até a atualização dos valores em 11/2021. Aponta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a determinação para que proceda à alteração dos cálculos no prazo de cinco dias. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo ente distrital e se homologuem os cálculos apresentados pela exequente. Preparo dispensado, diante da concessão da gratuidade de justiça na instância de piso (ID 138811777 autos de origem). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O cerne da controvérsia recursal reside em se verificar a adequação do cálculo apresentado pela ora agravante aos ditames do título executivo judicial. Por um lado, a recorrente alega que o valor exequendo obedeceu fielmente aos termos da sentença condenatória. Repisa ter procedido ao cálculo com “INPC sem juros de mora até 06/2018 e a partir daí SELIC até 11/2021 (data em que os cálculos foram atualizados). Por isso, há uma falsa sensação de que houve acumulação de índices, mas repita-se ela não existe, porquanto estão produzindo efeitos em datas diferentes”. Ocorre que, não obstante as alegações formuladas no bojo das razões recursais, a planilha de cálculos acostada pela exequente com a inicial consigna, no “Resumo final” (ID 138793928, p. 1), a legenda de que “a) Indexador monetário adotado na atualização da conta: INPC; b) Indexadores aplicados conforme julgado; c) Juros de mora: Taxa Selic, contado do transito em julgado até 11/2021.” De se notar, ao menos nesta sede incipiente de cognição sumária, que o método empregado pela exequente utilizou como indexador monetário de atualização o INPC, não especificando, contudo, o termo final de incidência do referido índice. Destarte, neste juízo de cognição sumária, a agravante não logrou demonstrar, indene de dúvida, que não houve sobreposição da incidência de correção monetária pelo indicador do INPC e, posteriormente, com a aplicação da taxa SELIC, a ensejar a desconstituição da conclusão exarada pela decisão objurgada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator